Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704172-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU, LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 111777328, na origem) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Lilian Haina Pereira de Abreu e Outros, indeferiu nova pesquisa via RENAJUD. O Agravante alega, em resumo, que o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, ocorrida em 19/1/2018, justifica a renovação da diligência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a diligência pleiteada. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito de, a priori, considerar relevante a fundamentação exposta, eis que a última pesquisa via RENAJUD ocorreu em 24/1/2018, há cerca de 3 (três) anos (IDs 12709689 a 12709707, na origem), não se vislumbra a presença do periculum in mora. Isso porque os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Ademais, a suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15, ocorreu há pouco mais de 11 (onze) meses (ID 84629684, na origem), inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para apresentar resposta no legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator